Tribunal: TJBA
Processo: 0503553-10.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503553-10.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROGERIO DE JESUS RAMOS Advogado(s): CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA, JANIA VALOIS RIOS ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 87 E 88 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94 C/C O DECRETO Nº 16.529/16. INCIDÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA: ART. 6º DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97 C/C ARTS.107 E 110 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE RISCO OU PERIGO SUPERIOR AO DECORRENTE DO REGULAR EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA. RISCOS INERENTES JÁ ABARCADOS PELA GAP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação número 0503553-10.2018.8.05.0080, em que figuram como partes apelante ROGERIO DE JESUS RAMOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente